Tribunal: TJMT
Processo: 0035110-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035110-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA SERRANO - CPF: 345.483.351-53 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CARGO EFETIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
– DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA –
DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADA
- RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO -
TEMA 905 DO STF
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

2.
A
queles que comprovarem o desvio de função, tem direito à percepção do valor da remuneração devida, a título de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, o que restou demonstrado no caso em apreço, fazendo jus a autora ao recebimento das diferenças salarias pleiteadas na exordial.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ.

4. Sentença parcialmente retificada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Condenatória ao Pagamento do subsídio do Cargo em Desvio de Função
no
35110-32.2015.811.0041 (cód. 1026615), interposto por
ROSANGELA APARECIDA SERRANO,
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a ocorrência de desvio de função, e garantir à autora o recebimento do subsídio correspondente ao cargo que efetivamente exerce – Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS – enquanto perdurar essa situação, bem como o pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, devendo os valores serem atualizados pelo IPCA desde a data em que cada pagamento era devido, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação.

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que o desvio de função ocorre quando um servidor ocupante de um determinado cargo passa, em decorrência de ordem superior, a exercer funções inerentes a cargo diverso, para o qual não foi nomeado, com maior complexidade e diferença remuneratória.

Expõe que no presente caso não há se falar em desvio de função, por consequência, em pagamento de diferenças salariais, não sendo aplicável o estabelecido na Súmula 378, sendo relevante verificar os cargos e funções descritas na legislação de Carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Indica que atualmente se encontra em vigor a LC no 441/2011, a qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais de Saúde do SUS, que estabelece quatro cargos, quais sejam, Profissional Técnico de nível Superior em serviços de saúde do SUS, Profissional Técnico de nível Médio em serviços de saúde do SUS, Profissional Assistente de nível Médio em serviços de saúde do SUS e Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.

Diz que anterior à edição da LC no 441/2011, encontrava-se em vigor a Lei no 8.267/2004, a qual definia os seguintes cargos: Profissional de nível Superior do SUS, Técnico do SUS, Assistente do SUS e Apoio de serviços do SUS.

Defende que o cargo ocupado pela parte Autora (e para o qual foi aprovada em concurso público) é Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS (anterior Apoio de Serviços do SUS), tratando-se de um cargo que requer escolaridade mínima de ensino fundamental completo, podendo atuar nas diversas áreas de “
Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação
”, sendo estas, assim, as funções legalmente previstas.

Aduz que o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS engloba funções que requeiram
“escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura”
, com complexidade mediana entre o Profissional de apoio do SUS e o Profissional de Nível Médio do SUS.

Afiança que o legislador optou por adotar fórmula aberta, prevendo, assim, de forma ampla e genérica, a realização de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira a escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes.

Destaca que não há qualquer comprovação de que a parte autora estaria desenvolvendo atividade que não se enquadre nas funções descritas atualmente na LC no 441/2011 para o Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS (cargo por ela ocupado), do mesmo modo aduz que não há comprovação de que estaria desenvolvendo funções destinadas a cargos com escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante ou com escolaridade de ensino médio.

Suscita ser inegável que os documentos mencionados pelo juízo não são suficientes para comprovar a alegação de que a parte autora exercia função do cargo Técnica em Patologia Clínica, sendo certo que as supostas funções por ela exercidas indicadas na inicial, bem como nos documentos mencionados pelo juízo não caracteriza tratar-se de funções referentes aos cargos com exigência de maior complexidade e escolaridade, indubitavelmente.

Assevera que as atribuições que a parte Autora afirma exercer se encaixa nas atribuições do cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, definidas no artigo da Lei Complementar, mormente tendo em vista que tal atribuição não exige escolaridade de nível médio, por conseguinte, não se trata das atribuições próprias do cargo de Profissional Assistente de Nível Médio.

Afirma que a parte Autora não comprovou que tivesse exercido qualquer função correspondente a cargo diverso para o qual foi aprovada em concurso público e, ainda que se considere as funções indicadas, tais funções também são atribuições do cargo em que foi aprovada e nomeada, não configurando, assim, qualquer desvio de função.

De outro lado, caso seja mantida a condenação, defende que a sentença deve ser reformada quanto aos juros e correção monetária, para que se adote a TR até a data de 25/03/2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, julgando-se improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 26674998 e 26674999]

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito, por ausência de interesse público. [id. 43802953]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo
a quo
,
que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a ocorrência de desvio de função, e garantir à autora o recebimento do subsídio correspondente ao cargo que efetivamente exerce – Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS – enquanto perdurar essa situação, bem como o pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, devendo os valores serem atualizados pelo IPCA desde a data em que cada pagamento era devido, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, cinge-se dos autos que a parte autora
Ação Declaratória c/c Condenatória ao Pagamento do subsídio do Cargo em Desvio de Função
em face do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que
é servidora pública desde 20/08/2001, exercendo o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais I, classe A, nível I, 30 (trinta) horas semanais, lotada no Hospital Regional de Rondonópolis, e que, desde a sua posse 20/08/2001, vem exercendo as funções de Técnica em Patologia Clínica.

Com essas considerações,
passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Cediço que o desvio de função, por ser figura atípica no serviço público, em regra não confere ao servidor a ele submetido o direito de enquadramento ou reposicionamento no cargo exercido de maneira irregular, em atenção à obrigatoriedade do concurso público inscrita no artigo 37, II, da Constituição da República, mas apenas indenização das diferenças salariais existentes entre o cargo efetivo e aquele exercido de fato.

O próprio Supremo Tribunal Federal rechaça tal atitude determinando a indenização, conforme se vê abaixo:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - O servidor público desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. II Agravo regimental improvido
.” (RE 576625 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO. CARGO INEXISTENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO EM DESVIO DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o servidor tem direito, na forma de indenização, à percepção dos valores referentes à diferença da remuneração pelo período trabalhado em desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado
. 2. Agravo regimental não provido. (RE 499898 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012)” [Destaquei]

A questão, inclusive, restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do verbete n. 378,
verbis
:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Assim, o servidor em desvio de função não pode pleitear, nem seria admissível, o reenquadramento em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público,
mas pode buscar o pagamento salarial pela função exercida de forma cumulativa, mas não remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante, o reconhecimento do desvio de função depende da comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias de cargo diverso e do período durante o qual perdurou tal situação, ônus este que incumbe ao servidor, por se tratar de fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

De acordo com a narrativa fática e considerando toda a instrução probatória anexada aos autos,
incluindo provas documentais e testemunhais, adianto que o recurso da Fazenda Pública Estadual comporta parcial provimento.

No caso em tela,
é fato incontroverso nos autos que a parte autora foi aprovada em Concurso Público para exercer o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais I, classe A, nível I, 30 (trinta) horas semanais, lotada no Hospital Regional de Rondonópolis
, à partir de
20/08/2001
, conforme termo de posse e histórico de vida funcional resumida acostado em id. 26672497 – pág. 03 e 04.

Como bem declinado na exordial, a parte autora, ora apelada, desde a sua posse no serviço público relata estar exercendo a função de Técnico em Patologia Clínica, cargo este diverso ao qual foi aprovada em concurso público, qual seja, Auxiliar em Serviços Gerais
.

Nesse interim, importante consignar que a Lei Complementar 441/2011, que instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, assim organiza os seus cargos,
in verbis
:

Art. 8o A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 04 (quatro) cargos:

I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS;

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.

Parágrafo único.
Os atuais cargos de
Profissional de Nível Superior do SUS, Técnico do SUS, Assistente do SUS e
Apoio de Serviços do SUS

passam a ser denominados, respectivamente
, de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e
Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS
.

Aludia Lei complementar, em seu anexo V, apresenta a subdivisão dos cargos inerentes ao Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, senão vejamos:

PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVICOS DE SAUDE DO SUS

PERFIL PROFISSIONAL OU OCUPACIONAL ANTERIOR

PERFIL PROFISSIONAL OU OCUPACIONAL

NOVO

. Auxiliar de Serviços Gerais

. Auxiliar de Serviços Gerais

. Atendente I

. Atendente I

. Cozinheiro

. Cozinheiro

. Oficial de Manutenção

. Oficial de Manutenção

. Gráfico Auxiliar I

. Gráfico Auxiliar I

. Vigia

. Vigia

Conforme, anteriormente visto, a parte Autora foi aprovada em concurso público e empossada para exercer o perfil profissional de Auxiliar em Serviços Gerais, subdivisão do cargo de Profissional em Serviços de Saúde do SUS. [id.
26672497 – pág. 03 e 04]

O ente Estadual defende que as funções desenvolvidas pela parte Autora são atribuições do cargo em que foi aprovada e nomeada, qual seja,
Profissional em Serviços de Saúde do SUS, todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque os documentos carreados a exordial, principalmente as escalas mensais (id. 26674972 e 26674973), referem-se à parte Autora como Auxiliar de laboratório, ademais há vários exames laboratoriais emitidos pelo Hospital Regional de Rondonópolis, com a assinatura da Parte Autora (id. 26674968, 26674969, 26674970 e 26674971).

Além disso, para fins de corroborar com as alegações da parte autora,
verifica-se que ela realizou um curso de aperfeiçoamento em processamento, estoque e distribuições de hemocomponentes, entre os dias 29/09/2014 e 01/10/2014, conforme declaração oposta em id. 26672498 – pág 06, bem como participou do 1o Seminário de Transfusões Sanguíneas, realizado em 06 e 07/11/2008, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, ministrado pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (id. 16672498 – pág. 04)

Não obstante a isso, consta que a parte Autora recebeu Diploma,
“por haver concluído em 17 de fevereiro de 2006 a Educação Profissional de Nível Técnico na área de Saúde, sub-área de formação em Biodiagnóstico, outorgando-lhe o título Profissional de Técnico em Patologia Clínica”
, emitido pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia da Escola de Saúde do Estado de Mato Grosso
.
[id. 26674950]

Além de toda essa documentação acima esmiuçada,
houve a inquirição de testemunhas que confirmam a pretensão da parte autora, testemunhas que trabalhavam na mesma função em que estava exercendo a demandante.

Assim, embora a parte Apelante defenda que não houve comprovação dos fatos
, existem documentos suficientes no processo que comprovam o desvio de função da servidora como Técnico em Patologia Clínicas (Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde) desde a sua investidura no cargo, conforme já amplamente esmiuçado neste voto, logo, faz jus ao recebimento das diferenças salariais ora pleiteadas.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Superiores.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 578.657. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.

1. O servidor público não possui direito a reenquadramento em cargo diverso daquele em que é titular, mesmo que o desvio de função tenha se iniciado antes da Constituição de 1988. Precedentes: RE 209.174, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 13/3/1998; e AR 2.137-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/11/2013.

2. O período trabalhado em desvio de função, quando sub judice a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferença de remuneração, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do RE 578.657, Rel. Min. Menezes Direito.

3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.(ARE 860837 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 06-05-2015 PUBLIC 07-05-2015)

O posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com as Cortes Superiores, há muito é no sentido de que “
aqueles que comprovarem o desvio de função, tem direito à percepção do valor da remuneração devida, a título de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado
(Apelação 80850/2012, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 04/07/2013; Apelação n. 102258/2010, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, 4a Câmara Cível, Julgado em 12/07/2011, Publicado no DJE 22/07/2011), o que restou comprovado nos autos.

Assim,
o autor possui direito ao recebimento dos valores
referentes
às diferenças salariais,
respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser apurado e corrigido em liquidação de sentença.

De outro lado,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em que restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Nesse contexto, os juros de mora incidem com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
a partir da citação
.

Já a correção monetária
deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Saliento que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e os juros de mora, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021